Tribunal: TJBA
Processo: 8003534-73.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003534-73.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: SAULO HENRIQUE LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA COELHO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL POR EVENTO CLIMÁTICO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela concessionária de telefonia consumidor em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção de sinal no município de Conceição do Coité/BA, entre os dias 10 e 12 de junho de 2018. Alega-se que a falha na prestação do serviço causou dano moral
in re ipsa
, justificando reparação. A concessionária de telefonia defendeu-se, alegando força maior em razão de evento climático severo, demonstrado por laudo técnico e registros meteorológicos, e ausência de comprovação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do serviço de telefonia móvel, causada por evento climático, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; e (ii) determinar se tal falha, nas circunstâncias do caso, justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de telefonia, por se tratar de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada mediante comprovação de excludente de responsabilidade, como o caso fortuito ou força maior.

A concessionária comprovou, por meio de laudo técnico e dados do INMET, que fortes chuvas e ventos causaram danos estruturais à antena de transmissão (BACCT01), caracterizando força maior nos termos do art. 393 do Código Civil, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

A simples interrupção temporária do serviço de telefonia, sem prova de repercussão significativa na esfera íntima do consumidor, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo considerada mero aborrecimento do cotidiano.

A autora não produziu prova de efetivo prejuízo pessoal decorrente da falha do serviço, tampouco demonstrou situações concretas de constrangimento ou dano à personalidade, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção temporária de serviço de telefonia móvel decorrente de evento climático severo, devidamente comprovado, configura hipótese de força maior e afasta a responsabilidade civil da concessionária.

A falha na prestação de serviço, sem demonstração de prejuízo concreto à esfera dos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Cabe ao consumidor comprovar o dano moral sofrido, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, caput e § 3º, I; CC, art. 393; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8003534-73.2018.8.05.0063
,
oriundos da
Comarca de Conceição do Coité
, em que figuram

como Recorrente
CLARO S/A

sendo
Recorrido
SAULO HENRIQUE LOPES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

09